Tribunal: TJMT
Processo: 1025092-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025092-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TERRA DA MADEIRA LTDA - CNPJ: 13.314.643/0001-51 (AGRAVADO), IVALSOM ANTONIO BORGES - CPF: 915.531.051-68 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS BARRETO - CPF: 006.979.131-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE CAMARGO LIMA BARRETO - CPF: 004.803.671-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA POR WHATSAPP. VALIDADE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA PORTARIA-CONJUNTA No 412/2021-TJMT. AUSÊNCIA DE CAPTURA DE TELA E DOCUMENTO ILEGÍVEL. NULIDADE DO ATO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu como válida a citação da empresa executada por meio do aplicativo WhatsApp, em ação de execução de título extrajudicial. A parte agravante alega a nulidade do ato citatório por ausência de requisitos formais previstos na Portaria-Conjunta n.o 412/2021 do TJMT, especialmente a inexistência de captura de tela da chamada de vídeo e a ilegibilidade do documento de identificação apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a citação por WhatsApp realizada nos autos observou os requisitos formais mínimos exigidos para garantir a validade do ato citatório, à luz da Portaria-Conjunta n.o 412/2021-TJMT e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é ato formal que exige segurança jurídica quanto à identidade do destinatário e à ciência inequívoca da existência da demanda, sendo imprescindível o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis, especialmente em se tratando de meio eletrônico.

A Portaria-Conjunta no 412/2021-TJMT exige, para validade da citação por WhatsApp, a identificação do citando mediante chamada de vídeo, com exibição de documento oficial com foto e captura de tela legível a ser anexada à certidão do oficial.

No caso concreto, não há comprovação da realização da chamada de vídeo, tampouco registro visual legível do documento de identificação da parte citada, o que compromete a autenticidade do ato e fere os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

A ausência de tais formalidades essenciais conduz à nulidade da citação, por não assegurar a certeza da ciência da parte, conforme reiterada jurisprudência do TJMT e do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1000547-15.2024.8.11.0094, movida em desfavor de TERRA DA MADEIRA LTDA, considerou válido o ato de citação da empresa executada, realizado por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp.

Nas razões do recurso, o agravante alega a nulidade da citação eletrônica, argumentando que a comunicação processual não observou os requisitos formais e indispensáveis previstos na Portaria-Conjunta n.o 412/2021-PRES/VICE/CGJ deste Egrégio Tribunal.

Sustenta, em particular, que a certidão do Oficial de Justiça não foi instruída com a captura de tela da chamada de vídeo, e que o documento de identificação anexado se encontra ilegível, o que impede o reconhecimento da ciência inequívoca da parte e macula a segurança jurídica do ato. Destaca que, na qualidade de exequente, buscou prevenir futura arguição de nulidade ao requerer a renovação do ato citatório, o que foi indeferido pela decisão agravada.

Requer, ao final, a reforma da decisão para que seja declarada a nulidade do ato citatório e determinada a expedição de novo mandado de citação pessoal.

Não foi formulado pedido liminar.

A parte agravada não foi intimada para apresentar contraminuta, uma vez que a validade de sua citação constitui o próprio mérito do presente recurso, não estando, portanto, aperfeiçoada a relação processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES.

DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a tese de nulidade de citação efetivada pelo aplicativo “
whatsapp
”.

Pois bem.

A citação disciplinada no art. 238 do CPC constitui ato formal e pessoal pelo qual se notifica o réu da existência e do teor da demanda, além de permitir a formação da relação processual por meio de sua convocação, dando início ao prazo para que exerça seu direito de defesa.

Confira:

Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que o ato processual realizado por meio virtual pode ser validado se atingir o seu objetivo: a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação.

Veja o precedente:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS.
CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS TRATA-SE DO CITANDO
. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1.
Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021
. 2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" ( HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente. 3. A Oficiala de Justiça, ao atestar o cumprimento da citação, limitou-se a consignar que contatou o Recorrente por ligação telefônica, oportunidade em que foi declarado o "desejo na nomeação de Defensor Público para acompanhar a defesa e confirmou o recebimento da contrafé, a qual foi deixada em sua residência quando da diligência". Todavia, não há a indicação sobre se o número no qual atesta ter realizado a citação é do Recorrente. 4. O prejuízo à ampla defesa foi devidamente declinado pela Defensoria Pública Estadual, a qual, em sua inicial, ressaltou que não teve êxito em contatar o Réu, que não estava cientificado da acusação (STJ, HC 699.654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021; v.g.). 5. Recurso provido para anular a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal.(STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a matéria é regulada pela Portaria-Conjunta n.o 412/2021-PRES/VICE/CGJ, que, ao autorizar a citação por meios eletrônicos, estabeleceu um rito específico para assegurar a validade e a segurança do ato. O artigo 2o da referida norma é taxativo ao exigir que a diligência por chamada de vídeo atenda a requisitos cumulativos, dentre os quais a identificação do citando mediante exibição de documento oficial com foto e a captura de tela ou registro fotográfico legível de tal documento, a ser anexado à certidão.

No caso, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça (ID 196141964 - autos de origem) e os documentos que a acompanham (ID 196141965 - autos de origem) não demonstram o cumprimento integral de tais formalidades. Conforme alega o agravante, não há nos autos a captura de tela que comprove a realização de chamada de vídeo para a identificação do representante legal da empresa agravada.

Ademais, a fotografia do documento de identificação juntada mostra-se ilegível, o que impede a verificação segura e inequívoca da identidade do citando.

A ausência desses elementos essenciais, que foram concebidos para conferir um grau mínimo de certeza ao ato, compromete a sua validade. A falta de segurança quanto à identidade do receptor da comunicação processual induz à nulidade do ato, pois não se pode presumir, de forma absoluta, que a finalidade da citação foi plenamente atingida.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE . INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021-TJMT. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto pelo Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S.A ., que questiona a validade da citação realizada via aplicativo de mensagens Whatsapp em ação de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia centra-se na validade da citação por Whatsapp e se ela foi realizada em conformidade com a Portaria Conjunta n . 412/2021-TJMT, que estabelece requisitos específicos para a citação eletrônica. III. Razões de decidir: 3
. Embora a citação por Whatsapp seja admitida, sua validade depende do cumprimento de requisitos estabelecidos pela Portaria Conjunta n . 412/2021-TJMT, como a identificação da parte citada por chamada de vídeo e a confirmação da ciência do conteúdo do mandado. 4. No presente caso, não foram cumpridos os requisitos exigidos, especialmente a ausência de captura de tela do documento de identificação e a falta de resposta que confirmasse o recebimento da citação.
Além disso, o número utilizado pertencia ao setor de emergência do hospital, e não ao setor administrativo, o que gera dúvida sobre a regularidade da citação . IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso provido para reconhecer a nulidade da citação e anular a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: “A citação por Whatsapp deve seguir os requisitos previstos na Portaria Conjunta n . 412/2021-TJMT. A ausência de cumprimento desses requisitos, como a identificação por chamada de vídeo e a confirmação da ciência do mandado, gera a nulidade da citação.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 242; Portaria Conjunta n . 412/2021-TJMT, art. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015692-05 .2024.8.11.0000; N .U 1001206-27.2020.8.11 .0009.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029670720228110015, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a nulidade da citação por
whatsapp
, bem como dos atos subsequentes, e determinar o retorno dos autos à origem para que se possibilite ao réu a apresentação de defesa, com o regular andamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025